Tribunal: TCU
Processo: 026.466/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da responsável, condenando-a ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Yolanda Galindo Pacheco contra o Acórdão 8181/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.